Tribunal: TJDFT
Processo: 0009280-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009280-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Preclusa a decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo Distrito Federal (ID: 59983652), com a resolução definitiva da questão afeta ao índice de correção monetária, retoma-se o regular trâmite da execução, restando o prejudicado o agravo interno de ID: 53601805. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS A servidora MIRIAM MARQUES DA COSTA foi excluída dos autos (ID: 10926772). Limitou-se o período exequente em relação a NAZARETH CARNEIRO, MONICA GERMANO DUARTE e MIRIAM AUGUSTO FURTADO DA SILVA (ID:10926669). No ID: 10926771, saneou-se o feito. Fixou-se a verba sucumbencial no ID: 10926667, confirmada pelo acórdão n. 868463 (ID: 10926764). O destaque dos honorários contratuais foi deferido no ID: 10926746. Expediram-se requisitórios em favor dos anuentes NARCISO FRANCISCO DE AZEVEDO e NAZARETH CARNEIRO (ID: 10926747). Acostou-se, no ID: 10926779, alvará de levantamento dos créditos de NAZARETH CARNEIRO. Os embargos à execução n. 0016569-32.2008.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 47515289 - Pág. 12). No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 47515289). II – DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS Diante disso, inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos aos substituídos MIRIAM AUGUSTO FURTADO DA SILVA (ID: 10926766 - Pág. 5), MIRIAN DA SILVA MEIRA RIBEIRO, MOISES GONCALVES DOS SANTOS, MONICA GERMANO DUARTE, MONICA PEREIRA DE SOUZA (ID: 10926766 - Pág. 15) e NAILSON RAMOS SIQUEIRA, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), e os referentes aos honorários à execução, fixados no ID: 10926667. Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Observe-se o período exequendo relativo a MONICA GERMANO DUARTE (exclusão da parcela de março de 2002) e MIRIAM AUGUSTO FURTADO DA SILVA (exclusão da parcela de março de 2001), conforme decido no ID: 10926669. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Os juros de mora sobre os honorários da execução devem fluir do trânsito em julgado da decisão que os arbitrou, ou seja, em 30/6/2015 (ID: 10926764 - Pág. 10). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 7 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR